Tribunal: CARF
Processo: 10380.006948/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.006948/2008-61
ACÓRDÃO
2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FORNECEDORA TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
OMSSÃO DE FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA
GFIP.
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
NULIDADE. HIPÓTESES.
Somente ensejam a nulidade a lavratura de atos e termos por pessoa
incompetente e o proferimento de despachos e decisões por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade do lançamento suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
2
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/FOR, consubstanciada no Acórdão 08-17.169 (p. 38), que julgou procedente em parte a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.106.577-1 (p. 03), com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória,
consistente em apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
De acordo com a Autoridade Administrativa Fiscal (p. 15), tem-se que a empresa
deixou de informar, nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
das competências de janeiro a dezembro de 2004, as remunerações pagas a maioria dos segurados
empregados e as sócias, contribuintes individuais, Rosa Maria de Castro e Maria Simone de Castro.
Com relação aos empregados, os fatos ocorreram quando o contribuinte incluiu ou retificou as
remunerações de alguns segurados após entrega da GFIP mensal, deixando de manter as
informações dos segurados anteriormente efetuadas e seus respectivos dados, bem como os
demais dados pertinentes, conforme dispõe a versão Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS -
SEFIP, versão 8.0, aprovada pela Instrução Normativa SRP no. 9, de 24/11/2005 e, com relação aos
contribuintes individuais, simplesmente omitiu as informações.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 28), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em função
da falta de descriminação clara dos fatos que motivaram a infração, tendo em vista a ausência de
relatório fiscal;
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
3
- insubsistência da multa aplicada, tendo em vista que nenhum empregado deixou
de ser informado em GFIP, em como em razão da falta de razoabilidade do cálculo com base no
número de empregados da empresa;
- correção da falta; e
- relevação da multa aplicada.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
nos termos do susodito Acórdão no 08-17.169 (p. 38), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP. NÃO INFORMAÇÃO DE FATOS
GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias caracteriza-se como descumprimento da
obrigação acessória do art. 32, Inciso IV e § 5°, da Lei n° 8.212/91.
RETROAÇÃO BENIGNA. COMPETÊNCIA. UNIDADE PREPARADORA.
A Lei 11.941/2009 alterou a metodologia de cálculo do valor da multa, ensejando
o cotejo do valor assim obtido com o valor da multa aplicada, adotando-se aquele
for inferior. Em virtude da peculiaridade da variação do montante da multa dos
créditos de obrigação principal de acordo com a fase processual administrativa na
qual estes se encontram, a aplicação da retroação benigna deve ficar a cargo do
Serviço competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil. É a determinação
expressa no § 4° do art. 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 4 de
dezembro de 2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 52), reiterando, em síntese, as razões de defesa deduzidas em sede de
impugnação.
Ato contínuo, na sessão de julgamento realizada em 05/02/2020, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal (Resolução no
2402-000.819, p. 68) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse informações acerca de
eventual parcelamento do crédito tributário objeto do presente PAF.
Na sequência, foi emitida a Informação Fiscal de p. 83, em relação à qual,
devidamente cientificada (inclusive em observância à Resolução no 2402-001.268, p. 102), a
Contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
4
VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68)
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- nulidade do lançamento fiscal por cerceamento do direito de defesa, em função
da falta de descriminação clara dos fatos que motivaram a infração, tendo em vista a ausência de
relatório fiscal;
- insubsistência da multa aplicada, tendo em vista que nenhum empregado deixou
de ser informado em GFIP, em como em razão da falta de razoabilidade do cálculo com base no
número de empregados da empresa;
- correção da falta; e
- relevação da multa aplicada.
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
Sobre a afirmação de não ter recebido o Relatório Fiscal, percebe-se que esta não
é verdadeira. Primeiramente em virtude da ciência pessoal do presente crédito
aposta às fls. 01, na qual consta como relatório integrante da autuação o REFISC.
Ora, se o contribuinte apõe sua assinatura neste documento, é porque se supõe
que o conferiu cuidadosamente e ele se compõe de todos os anexos citados. Claro
que não se trata de prova irrefutável, entretanto, deve o contribuinte demonstrar
que incorreu em erro e que o relatório supostamente anexado, de fato não o foi.
Como isso não aconteceu, há de se reconhecer que o contribuinte teve ciência de
todos os documentos que compõem o Auto.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
5
Ademais, o contribuinte transcreve literalmente trecho do Relatório Fiscal, fls. 26
e cita informações nele contidas, fls. 31, também acabando por demonstrar que
recebeu cópia do Relatório Fiscal.
Ainda com relação ao Relatório Fiscal, afirma o impugnante que este é confuso,
não apresenta os fatos ocorridos e a legislação de regência, o que não é verdade,
consoante demonstro abaixo.
O Relatório Fiscal apresenta-se bastante claro, inclusive com planilhas
explicativas, informando precisamente os fatos que ocorreram e que redundaram
na omissão de informação em GFIP, com respectivos fundamentos legais.
Apontou claramente a conduta da empresa, qual seja, o envio sucessivo de GFIP
na versão a partir da 8.0, que acarretou na sobreposição da informação mais
recente na mais remota e, portanto, na omissão de informação em GFIP.
Assim, as seguintes alegações defensivas mostram-se insubsistentes: a existência
de omissões e falta de clareza do Relatório Fiscal; e que não tenha ocorrido a
falta.
Contudo, em dois pontos a impugnação afirmou a verdade.
Primeiramente, de fato não foram apontados nos Autos os segurados ditos
omissos na GFIP. Entretanto, a referência aos segurados omitidos somente será
obrigatória quando possível.
Assim, penso não ser este o caso, em virtude do grande número de segurados
omitidos (entre 130 e 156) e, principalmente, em virtude do grande número de
tomadores aos quais a impugnante prestava serviço.
Ademais, por simples análise, percebe-se que a empresa ora informou todos os
empregados de determinado estabelecimento (competências 01/2004, 05/2004,
07/2004 a 12/2004) ora informou um único segurado (02/2004 a 04/20004,
06/2004). Desta forma, era muito simples a empresa saber quais segurados não
foram informados em GFIP, tornando esta informação desnecessária, não
acarretando em qualquer prejuízo a sua defesa.
O número total de segurados foi utilizado apenas para se determinar o limite
máximo da multa em cada competência, e não seu próprio valor, consoante
disposto no art. 32, § 50 da Lei 8.212/91 e art. 284, inciso II do Decreto 3.048/99,
portanto não existe qualquer ilegalidade ou afronta a princípios no cálculo da
multa.
Além do que, ressalto que o Decreto 70.235/72 estabelece os casos nos quais a
Administração Pública tem o poder/dever de apreciar de suposta inconstitucionalidade:
(...)
Assim, como o caso em tela não se amolda nas hipóteses de exceção nas quais
tem o julgador administrativo o dever de reconhecer a inconstitucionalidade e
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
6
afastar a norma que dela padece, resta completamente hígido o crédito tributário
neste aspecto.
Acerca de suposta correção da falta durante a ação fiscal, primeiramente
esclareço que foram entregues GFIP para as competências 01/2004 e 03/2004 em
04/03/2008, portanto, depois de já ter se iniciado o procedimento fiscal, fato que
se deu em 10/02/2008, não elidindo o lançamento, por não se tratar mais de
denúncia espontânea. Ademais, percebe-se que tais GFIP não corrigiram a falta,
motivo pelo qual andou bem o Auditor no seu mister.
Sobre a correção da falta durante o prazo para impugnação, verifiquei que o
contribuinte de fato apresentou GFIP para todas as competências incluídas no
presente AI, contudo somente informou todos os fatos geradores para as
competências 02/2004 e 03/2004, motivo pelo qual, aliado ao pedido do
contribuinte e à ausência de circunstâncias agravantes, faz com que a multa
nestas competências seja relevada.
Percebe-se que o valor da multa na competência 12/2004 foi obtida pela soma
das contribuições não declaradas para as competências 12/2004 e décimo
terceiro.
Tal procedimento foi equivocado. Esta era a metodologia anteriormente à criação
da GFIP única, versão a partir de 8.0, cuja obrigatoriedade ocorreu a partir de
12/2005.
Assim, embora o presente crédito seja de 01/2004 a 12/2004, no momento em
que o contribuinte procede a uma correção deste período após 12/2005, tal
correção se dará obrigatoriamente na nova sistemática. A infração ocorreu e foi
verificada pelo Auditor já na versão de GFIP única. Ao apresentar GFIP na versão
única para a competência 12/2004, as informações anteriormente apresentadas
para esta competência são sobrepostas pelas atuais, enquanto que as
informações para a competência 13/2004 são simplesmente descartadas, pois foi
anulada a GFIP 12/2004, na qual eram anteriormente , informadas as
remunerações referentes ao décimo terceiro salário, não sendo substituídas por
nenhuma outra remuneração, já que não houve entrega de GFIP única em
13/2004.
Destarte, deveria ter sido lavrada para 12/2004 a multa considerando apenas as
remunerações da própria competência e lavrado um Auto por não apresentação
de GFIP para a competência 13/2004, sendo, pois,. parcialmente procedente a
autuação para a competência 12/2004.
Adicionalmente aos fundamentos supra reproduzidos, ora adotados como razões de
decidir, cumpre destacar que, em relação à nulidade no âmbito do processo administrativo
tributário federal, cabe esclarecer que este é regulado por legislação específica, no caso o Decreto
no 70.235, de 1972, o qual determina as hipóteses de nulidade no seu art. 59.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
7
No presente caso, observa-se que o Auto de Infração e seus anexos são
perfeitamente compreensíveis, estando devidamente motivados, e permitem a constatação de
que os fatos verificados no decorrer da ação fiscal foram narrados com clareza e coerência, e que
todas as formalidades essenciais relacionadas à lavratura do Auto foram atendidas.
Nesse contexto, também se constata que foi possível o pleno exercício do direito de
defesa e do contraditório, pois se demonstra nos autos que a Contribuinte foi regularmente
cientificada do lançamento fiscal, tendo acesso a todas as informações necessárias para elaborar a
sua defesa.
Diante da manifestação da Contribuinte de que não foi observado o contraditório,
cumpre esclarecer que a primeira fase do procedimento administrativo fiscal, instrutória e
preparatória do lançamento, é de exclusiva condução da autoridade administrativa fiscal, não se
lhe aplicando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Princípios estes que estão
consagrados no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
Conforme se constata do dispositivo constitucional em questão, a garantia é
concedida aos litigantes. No que tange ao lançamento, não é aplicável na fase preparatória, pois o
procedimento administrativo constitui mera medida preparatória do lançamento, composta pela
apuração e análise fiscal dos fatos e, se for o caso, formalização do crédito tributário. Após este
momento é que surge a prerrogativa aos contribuintes do contraditório e da ampla defesa, na
forma da lei, por meio de impugnação, conforme estabelecem os arts. 14 e 15 do Decreto no
70.235, de 1972.
Da mesma forma, se o contribuinte é intimado a apresentar documento ou
esclarecimento e a intimação, por qualquer vício ou circunstância, resulta infrutífera, nenhuma
consequência traz para o lançamento, porque ainda não teria iniciado a fase contenciosa do
procedimento. A primeira fase do procedimento é a oficiosa e de atuação exclusiva da autoridade
tributária, que busca obter elementos visando a demonstrar a ocorrência do fato gerador e as
demais circunstâncias relativas à exigência. O destinatário desses elementos de convencimento é
o contribuinte, que pode reconhecer o seu débito, recolhendo-o, ou o julgador administrativo, no
caso de ser apresentada impugnação ao lançamento.
A fase processual, a contenciosa da relação fisco-contribuinte, somente se inicia
com a apresentação de impugnação tempestiva do lançamento e se caracteriza pelo conflito de
interesses submetido à Administração. Para a solução desse conflito, aplicam-se as garantias
constitucionais da observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. No
caso em exame, a ciência ao auto de infração foi válida e a Contribuinte exerceu plenamente seu
direito de defesa por meio da entrega tempestiva da impugnação.
Convém ressaltar que o contraditório se traduz na faculdade da parte de manifestar
sua posição sobre fatos ou documentos trazidos pela outra parte. É o sistema pelo qual a parte
tem a garantia de tomar conhecimento dos atos processuais e contra eles se manifestar.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
8
A impugnação apresentada atesta que a Autuada teve pleno conhecimento da
infração que lhe foi imputada, devidamente descrita e capitulada no lançamento fiscal e que
exerceu plenamente o seu direito de defesa, por meio de apresentação de impugnação com
alegações e teses jurídicas.
Conclui-se, portanto, que no curso da ação fiscal não há falar em direito de defesa e
de contraditório, uma vez que a fase processual da relação fisco-contribuinte se inicia com a
impugnação tempestiva do lançamento (art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972) e se caracteriza
pelo conflito de interesses submetido à Administração.
Da leitura do Auto de Infração e seus anexos (notoriamente aqueles constantes às
p.p. 15 e 16), e dos devidos demonstrativos de apuração que fazem parte do lançamento fiscal,
verifica-se a descrição dos motivos de fato e de direito caracterizadores da infração apontada pela
autoridade fiscal, com o correspondente enquadramento legal, viabilizando, assim, o pleno
conhecimento da lide.
Desse modo, uma vez efetuado o lançamento de ofício, por ato juridicamente
válido, com a abertura do prazo de impugnação legalmente estabelecido, houve plena observância
dos princípios do devido processo legal, do contraditório e do amplo direito de defesa, tendo a
Contribuinte nesta ocasião exercido sua prerrogativa de contestar o auto de infração. Portanto,
não devem ser acatadas as alegações de nulidade do lançamento fiscal.
Outrossim, cumpre destacar que este Colegiado, na sessão de julgamento realizada
em 05/02/2020, converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência fiscal
(Resolução no 2402-000.819, p. 68) para que a Unidade de Origem, em síntese, prestasse
informações acerca de eventual parcelamento do crédito tributário objeto do presente PAF.
Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 83, por meio
da qual o preposto fiscal diligente destacou e concluiu que:
Nos eventos do DEBCAD no 37106577-1, às e-fls. 79/81, há informação de que o
débito foi incluído no parcelamento Lei no 11.941/2009, em 20/05/2011. Porém,
observamos que em 10/05/2012 foi processado o evento Encaminhamento do
Recurso Aguardando Expedição do Acórdão com data retroativa a 06/08/2010.
Recordemos que a prestação de informações para consolidação do parcelamento
Lei no 11.941/2009, para as empresas que declararam DIPJ exercício 2010 Lucro
Presumido, que é o caso desta empresa, e-fls. 82, ocorreu no período de 7 a 30 de
junho de 2011, conforme preceitua o art. 1o, inciso IV, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 02 de 03 de fevereiro/2011.
Como podemos verificar às e-fls. 73, o pedido de parcelamento Lei no
11.941/2009 RFB-PREV-ART. 1o foi cancelado pela não apresentação de
informações de consolidação, conforme § 3o do art. 15 da Portaria conjunta
PGFN/RFB no 6, de 2009.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.991 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.006948/2008-61
9
Assim, como o parcelamento não foi consolidado, não ocorreu a desistência do
recurso previsto no §3o, do art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 2/2011.
Esclarecemos que como os sistemas da RFB disponibilizaram aos contribuintes, no
período da consolidação do parcelamento Lei no 11.941/2009 e suas reaberturas,
a possibilidade de selecionar débitos em discussão administrativa
impugnação/recurso, este fato ficou registrado no sistema Sicob como incluído
parcelamento especial e/ou incluído parcelamento a consolidar, como se pode
verificar às e-fls. 79/81.
7. Informamos que não localizamos nenhum protocolo de pedido de desistência
de impugnação/ recurso administrativos referente ao AI controlado por este
processo.
Como se vê, a Contribuinte chegou a incluir o crédito tributário no parcelamento da
Lei no 11.941/2009. Contudo, como não houve a consolidação dos débitos por parte da
Contribuinte, o pedido de parcelamento foi cancelado.
Neste particular, destaque-se que, ainda que o pedido de parcelamento tenha sido
cancelado (por razões não conhecidas, ressalte-se), fato é que a Contribuinte, de forma livre,
expressa e espontânea, chegou a incluir o débito aqui discutido naquela modalidade especial de
pagamento, demonstrando, assim, a sua falta de interesse em prosseguir com o presente
contencioso administrativo (ainda que não tenha sido formalizado, de forma expressa, pedido de
desistência de impugnação ou recurso administrativos referente ao presente processo, conforme
constatado pelo preposto fiscal diligente.
Neste espeque, em face de tudo o quanto exposto no presente voto, impõe-se a
manutenção da decisão de primeira instância pelos seus próprios fundamentos, com os
acréscimos acima registrados.
Por fim, mas não menos importante, não se deve olvidar que, conforme destacado
pelo órgão julgador de primeira instância, caberá à Unidade de Origem, no momento da execução
do presente julgado (ou aquele que vier a ser definitivo), aplicar a penalidade mais benéfica à
Contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento
suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 125
DF CARF MF
Original